Tribunal: TJPA
Processo: 0804322-13.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804322-13.2022.8.14.0028

APELANTE: K LEBE MARTINS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PROVA DA EMBRIAGUEZ POR AUTO DE CONSTATAÇÃO E TESTEMUNHOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. CULPA DA VÍTIMA NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 2 meses de suspensão da habilitação, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2.

Consta dos autos que o recorrente, na madrugada de 02.04.2022, conduzia veículo automotor sob influência de álcool e colidiu com pedestre, causando-lhe lesões corporais graves, comprovadas por laudo pericial. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o
caput
do art. 303 do CTB ou redução da prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há prova idônea da embriaguez ao volante diante da recusa ao etilômetro; (ii) saber se a materialidade das lesões graves restou devidamente comprovada; (iii) saber se eventual culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta a responsabilidade penal; (iv) saber se é cabível a desclassificação do delito ou a redução da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A embriaguez restou demonstrada por auto de constatação circunstanciado, corroborado por depoimentos policiais colhidos sob contraditório e pela admissão do próprio recorrente quanto à ingestão de bebida alcoólica, sendo prescindível o teste de alcoolemia.

5. A materialidade das lesões graves foi comprovada por laudo pericial que atestou fratura com incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, atraindo a incidência do §2º do art. 303 do CTB.

6. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete o édito condenatório quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente.

7. Eventual imprudência da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, pois inexiste compensação de culpas no direito penal, estando evidenciada a violação do dever objetivo de cuidado pela condução sob influência de álcool em via precária e no período noturno.

8. Inviável a desclassificação para a forma simples do art. 303 do CTB, diante da comprovação da gravidade das lesões. Mantida a prestação pecuniária fixada em R$ 3.000,00, por observar os critérios dos arts. 44 e 45 do Código Penal e guardar proporcionalidade com o dano causado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. O auto de constatação de embriaguez, corroborado por prova testemunhal e demais elementos colhidos sob contraditório, constitui meio idôneo para comprovação da alteração da capacidade psicomotora, ainda que haja recusa ao teste de alcoolemia. 2. A eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente quando demonstrada a violação do dever objetivo de cuidado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.503/97, art. 303, §2º; Código Penal, arts. 44 e 45.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 836.704/SC, Quinta Turma, j. 11.03.2024; STJ, REsp 1.840.263/SP, Sexta Turma, j. 19.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804322-13.2022.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: KLEBE MARTINS REIS

DEFESA: VILMA ROSA LEAL DE SOUZA OAB/PA 10.289-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Klebe Martins Reis contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303, §2º, da Lei 9.503.97, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício do ofendido, e prestação de serviços comunitários. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Segundo a denúncia, na madrugada do dia 02.04.2022, o Recorrente conduzia veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica e provocou acidente de trânsito ao colidir com a vítima Josué Vieira Lima, que transitava a pé pelo local, resultando em lesões corporais de natureza grave com incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme laudo pericial indicado nos autos; consta, ainda, recusa à realização de teste de alcoolemia e lavratura de auto de constatação de embriaguez.

A denúncia foi recebida em 02.06.2022. (ID 30780023)

A sentença foi proferida em 15.01.2025 (ID 30780095).

Em suas razões recursais (ID 30780108), a Defesa sustenta a absolvição, alegando ausência de prova suficiente da embriaguez ao volante, que a vítima não participou da instrução e aduz inexistência de exame de corpo de delito ou documento médico idôneo para comprovação da lesão, além de invocar culpa concorrente ou exclusiva da vítima e circunstâncias imprevisíveis relacionadas à presença súbita da vítima na pista e às condições da via (buracos, ausência de iluminação e sinalização precária); subsidiariamente, requer a desclassificação para o
caput
do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, com readequação da pena, ou a redução do valor da prestação pecuniária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 30780111), nas quais refuta as teses defensivas e requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, a suficiência do conjunto probatório quanto à materialidade e à autoria, e, ainda, a proporcionalidade da pena pecuniária, com respaldo nos elementos constantes dos autos.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID 33143252), manifestando-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento da apelação.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

A defesa suscita, em caráter preliminar, a ausência de prova técnica apta a comprovar a embriaguez, sustentando que o auto de constatação consubstanciaria juízo subjetivo dos agentes públicos e que a recusa ao etilômetro não poderia gerar presunção desfavorável.

A materialidade delitiva, todavia, encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de constatação de embriaguez, bem como pelo laudo pericial nº 2022.03.000518-TRA, todos expressamente referidos na sentença. O auto de constatação descreve, de forma circunstanciada, hálito etílico, olhos avermelhados, desorientação e demais sinais clínicos compatíveis com alteração da capacidade psicomotora.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o auto de constatação de embriaguez constitui prova irrepetível idônea a lastrear condenação, desde que corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório (AgRg no HC 836.704/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11/03/2024). No mesmo sentido, reconheceu-se que a palavra dos policiais possui aptidão probatória quando harmônica com o conjunto dos autos e ausentes elementos concretos que infirmem sua credibilidade.

No caso concreto, os agentes públicos ratificaram, em juízo, os sinais inequívocos de embriaguez. Soma-se a isso a confissão do próprio Recorrente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, de que havia ingerido bebida alcoólica horas antes do evento. A convergência entre prova documental, prova testemunhal e admissão do Recorrente afasta qualquer alegação de fragilidade técnica.

Rejeito, portanto, a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 02 de abril de 2022, o Recorrente, na condução de veículo automotor Toyota Corolla, sob a influência de bebida alcoólica, colidiu com a vítima Josué Vieira Lima, que transitava a pé pelo local, provocando lesões corporais graves, conforme laudo pericial nº 2022.03.000518-TRA, tendo sido lavrado auto de constatação de embriaguez diante da recusa ao teste de alcoolemia.

No que concerne à materialidade das lesões, o laudo pericial nº 2022.03.000518-TRA registrou fraturas no membro superior da vítima, com incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, o que qualifica a lesão como grave e atrai a incidência do art. 303, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. A existência de exame técnico regular afasta a alegação de ausência de corpo de delito, tendo a prova sido expressamente valorada na sentença, sem qualquer lacuna probatória.

No que tange à insurgência defensiva sobre a ausência de oitiva da vítima em juízo, tal circunstância não possui o condão de nulificar a instrução ou conduzir à absolvição. O édito condenatório ampara-se em robusto acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório, destacando-se os depoimentos dos agentes policiais e a própria confissão do Recorrente.

Quanto à dinâmica do fato, o próprio Recorrente admitiu que atingiu a vítima com o retrovisor do veículo. Em juízo, declarou que a vítima se encontrava no acostamento. A vítima, por sua vez, informou em sede policial que estava no meio-fio. Em qualquer dessas versões, o dado objetivo é inequívoco: a vítima não se encontrava no centro da pista de rolamento.

As testemunhas policiais confirmaram sinais de embriaguez, tendo uma delas especificado o hálito com odor de álcool, o que se coaduna com o termo de constatação de embriaguez, e relataram que a vítima transitava a pé pela rodovia recolhendo materiais recicláveis. Ainda que se reconheça a precariedade da via, com iluminação deficiente e buracos, tal circunstância não exonera o condutor do dever objetivo de cuidado. Ao contrário, impõe redobrada cautela.

A embriaguez do Recorrente, somada à condução em período noturno e em via sabidamente precária sem a cautela necessária, configura violação ao dever objetivo de cuidado. O nexo causal entre essa conduta e o resultado lesivo revela-se evidente. Frise-se que a vítima foi atingida fora da faixa de rolamento, no acostamento ou junto ao meio-fio, impondo-se ao Recorrente o dever de manter distância lateral segura, com redobrada cautela diante da insuficiente iluminação da via.

A defesa sustenta culpa exclusiva ou concorrente da vítima. No âmbito penal, porém, inexiste compensação de culpas. O Superior Tribunal de Justiça assentou que eventual conduta culposa de outrem não afasta a responsabilidade penal do agente quando demonstrada sua própria culpa (STJ, REsp 1.840.263/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020). Assim, ainda que se admitisse alguma imprudência da vítima, tal circunstância não elidiria a culpabilidade do Recorrente, cuja conduta foi reconhecida pelas instâncias ordinárias como culposa.

A alegação de ausência de dolo revela-se deslocada, pois o tipo penal é culposo. O que se exige é a demonstração de imprudência, negligência ou imperícia, elementos que emergem do estado de embriaguez e da condução inadequada em contexto adverso.

Por fim, quanto à prestação pecuniária fixada em R$ 3.000,00, a sentença considerou as circunstâncias do caso e observou a substituição prevista no art. 44 do Código Penal. Não há nos autos demonstração inequívoca de incapacidade financeira apta a justificar redução do montante.

O montante fixado (aproximadamente 2 salários mínimos à época) revela-se condizente com a extensão do dano — fratura de membro superior com incapacidade prolongada — e guarda estrita proporcionalidade com o intervalo legal previsto no art. 45, §1º, do Código Penal, não havendo demonstração de que tal encargo comprometa a subsistência mínima do Recorrente.

A dosimetria foi fixada no mínimo legal na primeira fase, sem agravantes, reconhecida a atenuante da confissão sem possibilidade de redução abaixo do mínimo, e inexistentes causas de aumento ou diminuição. O regime aberto e a substituição por restritivas de direitos revelam juízo de proporcionalidade adequado.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos, afastadas as teses de nulidade por ausência de prova técnica da embriaguez, bem como de inexistência de materialidade das lesões, de culpa exclusiva ou concorrente da vítima e de atipicidade da conduta, subsistindo, por fim, o valor da prestação pecuniária por sua adequação à gravidade do dano e à ausência de comprovação de hipossuficiência do Recorrente.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/04/2026